Tribunal: TJSP
Processo: 1012442-30.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Instrumento firmado pela Autora que previa, ostensivamente, a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos da Requerente, porquanto expressamente contratado - Repetição de indébito e

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de crédito com reserva de margem consignável - Instrumento firmado pela Autora que previa, ostensivamente, a espécie e condições do contrato de cartão de crédito consignado – Licitude do desconto nos proventos da Requerente, porquanto expressamente contratado - Repetição de indébito e compensação por danos morais indevidas – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012442-30.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
DE LOURDES JANNUZZI MAIA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.455
APEL.No: 1012442-30.2019.26.0223
COMARCA: GUARUJÁ (3a VC)
APTE. : MARIA DE LOURDES JANNUZZI MAIA
APDO. : BANCO BMG S/A.
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - CONTRATO BANCÁRIO - Cartão de
crédito com reserva de margem consignável - Instrumento
firmado pela Autora que previa, ostensivamente, a espécie
e condições do contrato de cartão de crédito consignado –
Licitude do desconto nos proventos da Requerente,
porquanto expressamente contratado - Repetição de
indébito e compensação por danos morais indevidas –
Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 138/142 julgou improcedente ação
anulatória de contrato cumulada com repetição do indébito e indenização por danos
morais, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, observadas as ressalvas da
concessão da gratuidade.
Apela a vencida (fl. 146) alegando, em resumo, que foi
induzida a erro ao celebrar o contrato na modalidade reserva de margem
consignada (RMC). Aponta violação aos princípios da informação, boa-fé objetiva e
da transparência, salientando que a Ré não concedeu o Termo de Consentimento
Esclarecido, aludido no artigo 21, da Instrução Normativa no 28, do INSS e que as
informações necessárias lhe foram negadas. Destaca que os encargos e taxas
previstas no contrato são abusivos. Entende que é cabível a condenação do Banco ao
pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão da falha na
prestação dos serviços. Pugna pela inversão do julgado.
Recurso isento de preparo em razão da concessão da
gratuidade.
Contrarrazões às fls. 166/172.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA DE LOURDES JANNUZZI MAIA ajuizou ação
anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização em face de
BANCO BMG S/A, objetivando a declaração de nulidade do contrato de
empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável, a
liberação da reserva de margem de 5%, a suspensão dos descontos em seu benefício
previdenciário, além da devolução, em dobro, dos valores descontados e o
pagamento de indenização por danos morais que alega ter sofrido.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à
interposição do presente recurso.
Recorre a Autora pretendendo o acolhimento dos pleitos
deduzidos na petição inicial.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Narra a Requerente que é aposentada pelo INSS e que foi
surpreendida com descontos em seu benefício, no valor de R$ 44,00 mensais,
relativos a contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Diz
que sua intenção era celebrar contrato de empréstimo consignado, no entanto, foi
induzida a erro.
Em contestação o Banco sustenta que a Autora firmou
contrato de uso de cartão de crédito consignado no 5259063756086116, vinculado a
seu benefício previdenciário.
Os documentos ofertados pelo Banco às fls. 62/65
demonstram a adesão da Autora ao cartão de crédito consignado.
O Banco trouxe prova documental, na qual demonstra
subsistir “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" entre as partes, que deu ensejo à
reserva de margem da Autora (fls. 62/65).
O documento em questão encontra-se devidamente assinado
pela parte, sem que tal aposição tenha sido impugnada oportunamente nas
manifestações ulteriores apresentadas pela Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A análise da documentação em questão revela que a própria
denominação do contrato celebrado (“Termo de Adesão Cartão de Crédito
consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”),
bem como a repetição da terminologia “cartão de crédito consignado” em diversos
campos do instrumento, assomados às menções quanto ao pagamento das “faturas”,
impedem o Requerente de alegar ignorância quanto à espécie de contrato firmado.
Da leitura do referido ajuste, celebrado em 11/7/2016, vê-se
que o instrumento é explícito quanto à previsão da reserva de margem consignável
(item IV – Características do Cartão de crédito consignado), nos seguintes termos:
“Valor consignado para pagamento do
valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal
estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao
empregador/conveniado: R$ 44,00”(fl. 62).
Além disso, a Requerente autorizou os descontos mensais
em seu benefício previdenciário (cláusula 8.1.).
Não se verificou a existência de qualquer vício de
consentimento.
Às fls. 80/81 vê-se que a Autora utilizou o cartão para
efetuar compras 83/85 e que efetuou pagamentos, situação que demonstra a ciência
de que se tratava de cartão de crédito.
Vale ressaltar ainda que não há impugnação quanto à
disponibilização do montante objeto da contratação.
A
reserva
de
margem
consignável
em
benefício
previdenciário para amortização da dívida de cartão de crédito é expressamente
autorizada pela Lei 8.213/1991 (art. 115).
É certo que a própria legislação autoriza o desconto das
prestações em folha de pagamento (Lei no 10.820/03 e artigo 15, da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008).
Importante notar que o encargo combatido pela Apelante,
denominado Reserva de Margem Consignável, destina-se à amortização do valor
tomado emprestado, de modo que descabido cogitar da ilicitude da dedução, por
imaginário locupletamento indevido da Instituição Financeira.
Nesse contexto, o percentual descontado tem a função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir o pagamento mínimo das faturas do cartão, permitindo a redução dos saldos
remanescentes quando o crédito é utilizado, facultado o pagamento integral da
dívida, não havendo elementos que permitam cogitar da suposta venda casada.
Destarte, contrariamente ao defendido pela Autora/Apelante,
restou comprovada a contratação. O Réu logrou se desincumbir do ônus de
demonstrar o suporte para as deduções realizadas, trazendo documentos idôneos à
demonstração da dívida.
De tudo se conclui que a Requerente autorizou os descontos
efetivados junto ao benefício previdenciário.
Assim, em razão do desiderato aqui alcançado, ficam
prejudicados os pedidos fixação de indenização por danos morais, bem como de
repetição de indébito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados
os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa (R$ 13.840,01),
observada a gratuidade processual.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator